Tribunal: TJMT
Processo: 1005438-49.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005438-49.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), AGUIDA MIRIAN DE OLIVEIRA KUHN - CPF: 520.790.151-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO RÉU – SUSPENSÃO DO PROCESSO – PRAZO DE DOIS A SEIS MESES – ART. 313, §2º, I, DO CPC – INOBSERVÂNCIA – EXTINÇÃO PREMATURA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Em caso de falecimento do executado, o processo deve ser suspenso por período entre dois e seis meses para que o exequente providencie a regularização do polo passivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Extrajudicial extinta com amparo nos arts. 290 e 485, IV, ambos do CPC.

O apelante aduz que “
é evidente a nulidade da sentença ante a extinção prematura, considerando que a legislação processual prevê a suspensão do feito até o prazo de 6 (seis) meses para regularização do polo passivo em caso de óbito. Portanto, deve ser cassada a sentença inclusive por ofensa aos Arts. 9º e 10, ambos do CPC
”.

Sustenta a inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC, visto que o juízo de origem não fixou honorários advocatícios.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 313, I, do CPC determina que o processo será suspenso pela morte das partes, e no §2º preceitua:

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros,
no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses
;

Em 31/01/2023 o ora apelante informou o falecimento da executada e pediu a dilação de prazo por mais 30 dias para pesquisar sobre a existência de herdeiros e inventário (ID. 166531191).

Na mesma data foi deferida a prorrogação por dez dias (ID. 166531192).

Em 17/02/2023 requereu a retificação do polo passivo para constar o Espólio, e a intimação do viúvo (ID. 166531195).

Em 18/02/2023 foi determinada a suspensão do feito por vinte dias, para que fosse providenciada a habilitação do espólio, “
fazendo comprovação de parentesco dos herdeiros ditados ou acostar Termo de Inventariante, sob pena de indeferimento da inicial
” (ID. 166531197).

O decurso do prazo foi certificado em 20/03/2023 (ID. 166531199) e no dia seguinte prolatada a sentença de extinção.

Portanto, não foi observado o prazo mínimo de suspensão de dois meses, o que prejudica o direito processual do exequente e enseja a reforma da sentença.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DA EXECUTADA. SUCESSÃO DA PARTE PELO ESPÓLIO OU PELOS SUCESSORES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. PRAZO DE 2 (DOIS) A 6 (SEIS) MESES. PREVISÃO DO ART. 313, § 2º, INC. I, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DO INVENTÁRIO PELO CREDOR. PRAZO DE 30 DIAS. ORDEM DISSONANTE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo a regra do art. 110 do CPC, havendo o falecimento de qualquer das partes litigantes, será essa sucedida pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, com observância das disposições previstas no art. 313, §§ 1º e 2º. 2. O art. 313, § 2º, do CPC prevê que ocorrendo a morte do réu (Executado) e não requerida a habilitação, o Juiz, ao tomar ciência do óbito, suspenderá o processo e determinará a intimação do autor (Exequente), para que promova a citação do espólio, ou de quem for o sucessor, ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo mínimo de 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses. Ainda, o art. 921, inc. I, também do CPC, dispõe que o processo executivo será suspenso ocorrendo a morte de qualquer das partes. 3. Inexistindo o processamento do inventário judicial ou pela via extrajudicial do Executado falecido, não harmoniza inteiramente com a legislação processual civil, a determinação ao Exequente para abertura do inventário com o fim de regularização do polo passiva da demanda executiva, no prazo de 30 (trinta) dias, sem antes suspender o processo de execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido
(TJ-DF 07270375720218070000 1411616, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 24/03/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/04/2022)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizado ao exequente o período mínimo de dois meses de suspensão do processo para regularização do polo passivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023